Tribunal: STF
Processo: HC 94277
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
   QUANTO À DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. FALTA
   DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. ORDEM
   DENEGADA.
I - A falta de intimação da defensoria quanto à data
   de julgamento da apelação gera apenas nulidade relativa.
II - A
   alegação de eventual nulidade decorridos mais de oito anos do
   trânsito em julgado da condenação importa no reconhecimento da
   preclusão.
III - Ordem denegada.